Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724882-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: FRANCIELLE CANDIDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. DESCABIMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA A PEDIDO DO PROMINENTE VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da Autora (inovação recursal), uma vez que o pleito de reforma da sentença, assim como o pleito inicial, não veicula pedido de anulação/revisão de cláusula contratual, mas tão somente a obrigação de fazer consistente na entrega de documentos, pretensão não acolhida na sentença. 2 – Enquanto não houver questionamento judicial específico sobre a validade da cláusula contratual que estabelece a celebração de financiamento, garantido por alienação fiduciária, com a própria construtora, e a revisão/anulação de tal cláusula, não há como impor à Ré a obrigação de fazer consistente na entrega de documentos voltados à celebração de mútuo, garantido por alienação fiduciária, com instituições terceiras. 3 – “A adjudicação compulsória é resguardada ao promitente comprador ou cessionário de direito real que, quitando o preço convencionado na promessa ou cessão, não obtém a outorga da escritura definitiva de compra e venda proveniente do alienante/cedente indispensável à consolidação da propriedade em seu nome, seja por impossibilidade material decorrente da ausência do vendedor, seja em razão de injusta recusa dele derivada, valendo a sentença que confere a tutela como título apto a ensejar a transmissão do domínio (CC, art. 1.418).” (Acórdão 1244858, 00012377120128070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não há respaldo legal para a pretensão de adjudicação compulsória deduzida pelo promitente vendedor. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.418 do Código Civil, defendendo ser cabível o suprimento da vontade da promitente-compradora para que seja outorgada escritura pública com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao estipulado no contrato de promessa de compra e venda. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” do relatório, colacionando julgados deste TJDFT. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. A respeito, verifico que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 1.418 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005